Tribunal: TJSP
Processo: 1012394-45.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATOS.
Ação com pedido de revisão. Desnecessidade de perícia contábil-financeira, cerceamento de defesa não verificado. Nulidade da sentença afastada. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais e comprovada a abusividade. Caso concreto, abusividade não configurada à vista da taxa média do Banco Central.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATOS.
Ação com pedido de revisão. Desnecessidade de perícia contábil-financeira, cerceamento de defesa não verificado. Nulidade da sentença afastada. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais e comprovada a abusividade. Caso concreto, abusividade não configurada à vista da taxa média do Banco Central. Capitalização dos juros com pactuação expressa. Inteligência das Súmulas no 539 e no 541 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, majorados os honorários sucumbenciais. Sentença mantida.